Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-40.2025.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
direito civil. Apelação. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou procedentes os pedidos da autora, determinando a exclusão de imagens vinculadas à autora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante recorreu, alegando que a negativa de cobertura se deu pela ausência do tratamento no rol da ANS e não

Ementa:
direito civil. Apelação. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou procedentes os pedidos da autora, determinando a exclusão de imagens vinculadas à autora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante recorreu, alegando que a negativa de cobertura se deu pela ausência do tratamento no rol da ANS e não cumprimento das diretrizes de utilização (DUT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura pelo plano de saúde, baseada exclusivamente no rol da ANS, é válida frente à legislação vigente e à jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura pela simples não adequação ao rol da ANS afronta a própria natureza do contrato de plano de saúde, que visa assegurar o uso dos meios adequados à preservação da vida e saúde do paciente. A Lei no 14.454/2022 modificou o entendimento sobre o rol da ANS, tornando-o exemplificativo e não taxativo, permitindo a cobertura de procedimentos com recomendação médica fundamentada.

4. O procedimento de ablação por radiofrequência é reconhecido pela medicina moderna como eficaz para o tratamento da moléstia que acomete a autora. A cobertura é devida pela requerida, pois o tratamento prescrito possui respaldo técnico-científico e foi indicado por profissional habilitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O rol da ANS é exemplificativo, permitindo cobertura de tratamentos prescritos com respaldo técnico-científico. 2. A negativa de cobertura baseada apenas na ausência no rol da ANS é abusiva."
________________

Legislação citada: Lei no 14.454/2022, Lei no 9.656/1998, art. 10, §1o.

Jurisprudência citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP; STJ, AgInt no REsp 1874078-PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/10/2020; STJ, AgInt-REsp 1.914.956, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 15/06/2021; TJSP, Apelação Cível 1003707-15.2021.8.26.0101, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2092963-27.2022.8.26.0000, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29/07/2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2097962-96.2017.8.26.0000, Rel. José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito Privado, j. 20/06/2017.